Tribunal: STF
Processo: HC 271254
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro HERMAN BENJAMIN, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.087.556/SP.
Pelo que se depreende dos autos, “o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 7 meses e 11 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática dos delitos capitulados nos arts. 305, 306, § 1º, II, e 311 do Código de Trânsito Brasileiro, bem como nos arts. 129, § 12, I, ‘a’, 163, parágrafo único, III, e 330, caput c/c art. 14, II, do Código Penal e, ainda, no art. 28, caput, da Lei 11.343/2006”. Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. 
Em resumo, colhe-se da sentença: 

[...] aos 30 de dezembro de 2025, por volta das 10h45min, na Rua Elizeu de Pinho Nogueira, 4.000, Residencial Ana Maria, [o denunciado] conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e outras substâncias psicoativas que determinam dependência, afastou-se de local de acidente de trânsito, para fugir à responsabilidade penal e/ou civil que lhe pudesse ser atribuída, trafegou em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais e em locais com grande concentração de pessoas, gerando perigo de dano, desobedeceu a ordem legal de funcionários públicos, guardas civis municipais e policiais militares, deteriorou coisa alheia integrante do patrimônio do Município de São José dos Campos, tentou ofender a integridade corporal e a saúde de guardas civis municipais e policiais militares, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade e guardava, tinha em depósito, transportava e trazia consigo, para consumo pessoal, drogas, consistentes em 03 porções de cocaína, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 66/67, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador relator. 
Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, com fundamento na Súmula 691/STF.
Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para revogar a prisão preventiva do paciente, garantindo-lhe o direito de aguardar o em liberdade o trânsito em julgado; subsidiariamente, alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, dada a primariedade do réu e a pena inferior a 4 anos; e, ainda, a absolvição do paciente quanto ao crime previsto no art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, por manifesta atipicidade da conduta”.  
É o relatório. Decido. 

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022;  HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022;  HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).  
Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020)
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente